Tribunal: TJMT
Processo: 1000422-78.2023.8.11.0095
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000422-78.2023.8.11.0095
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque, Efeitos, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CARLOS FERNANDO CONTI ROSA - CPF: 051.664.179-41 (APELANTE), FELIPE MARTINS LORENZETTI - CPF: 053.241.831-05 (ADVOGADO), HYGINO HILDEBRANDO PITELLI JUNIOR - CPF: 349.171.879-15 (APELADO), MARCIO CRISTIANO CABRAL - CPF: 488.577.001-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA
–

CHEQUE NOMINAL A TERCEIRO – AUSÊNCIA DE ENDOSSO – ILEGITIMIDADE ATIVA
–

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

O portador de cheque nominal a terceiro que não comprova o recebimento por endosso não possui legitimidade ativa para a cobrança.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em
Ação Monitória julgada nos seguintes termos:

Ante o exposto
,

EXTINGUE-SE O PROCESSO
, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, dada a ausência de legitimidade ativa,

ISTO EM RELAÇÃO AOS CHEQUES N
.
000517 E 000518.

Ainda,

JULGA-SE PARCIALMENTE PROCEDENTE

o pedido formulado na Inicial, isto para:

1.
CONSTITUIR
de pleno direito o título executivo judicial,
TÃO SOMENTE EM RELAÇÃO AOS
CHQUES

n.°
000519 e 000520
, nos termos dos
arts
. 701, §2o e 702, §8o, ambos do Código de Processo Civil.

Com isso,
EXTINGUE-SE O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
fixados em10%sobre o valor da
condenação.

Decaindo a requerente em parte do pleiteado,CONDENA-SE
ao pagamento de50%das custas e despesas processuais (art. 86 do CPC),bem como dos honorários do requerido (50% do valor).

CONDENA-SE
a parte-requerida ao pagamento50%das custas e despesas processuais.

CONDENA-SE
a parte-requerida ao pagamentode 50%dos honorários advocatícios.

O
apelante
esclarece que sua irresignação
“
se concentra
nos cheques n. 000519 e 000520, visto que o juízo
reconheceu a legalidade da cobrança por parte do apelado, pelo qual se discorda frontalmente
”
.

Sustenta a ilegitimidade ativa do apelado para a cobrança, visto que
se trata de ch
eq
ue nominal não endossado, além de
não ter sido comprovada
a cessão civil do crédito.

Afirma que “
A mera tradição dos cheques nominais não tem o condão de transmitir a titularidade do crédito à parte autora, por não se
tratarem
de cheques ao portador, sendo necessário o endosso ou a demonstração de sua aquisição por regular cessão de crédito
”.

Argui que
a assinatura no verso dos cheques não é do benefi
ciário, o que faz pressupor que
não se trata de endosso, mas sim
de aval, que
,
todavia, não subsiste em razão d
a prescrição do título.

Defende que “
O endosso de cheque prescrito tem natureza de cessão de crédito, sendo obrigatória a notificação ao devedor acerca da transferência, nos termos do art. 290 do Código Civil, sob pena de ineficácia perante ele
”
, o que não ocorreu neste caso.

Assevera que o apelado firmou contrato particular de cessão de posse com
o Sr. Cláudio Roberto Conti
, do qual não participou
, e que está sendo discutido em juízo na Ação n.
1000421-93.2023.8.11.009
, em trâmite na
Vara

Única da Comarca de Paranaíta
, o que evidencia a inexigibilidade dos
títulos
.

Nas contrarrazões o apelado pede o não provimento do Recurso do autor e “
A reforma da sentença para incluir os cheques no 000517 e 000518 como títulos executivos judiciais, corrigindo-se o erro material quanto à apresentação dos versos dos cheques
” (Id.
239154653
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O autor ajuizou a Ação Monitória para cobrança de quatro cheques (n.
517, 518, 519 e 520)
, todos
nominais a terceiros que não integram a lide.

Na sentença foi reconhecida
su
a ilegitimidade em relação aos títulos de n.
517 e 518
e foram constituídos de pleno direito em título executivo judicial os com n. 519 e 520.

O apelante, emitente
dos cheques, sustenta a ilegitimidade ativa do apelado para
a
cobrança desses títulos também
(n. 519 e 520)
, visto que no verso não consta a assinatura
dos beneficiários, mas somente a do próprio apelado, o que não serve para comprovar que houve endosso.

Sobre a questão
,

a Lei n.
7.357
/
1985
(Lei do Cheque) estabelece o seguinte:

Art. 19 - O endosso deve ser lançado
no, cheque
ou na folha de alongamento e assinado pelo endossante, ou seu mandatário com poderes especiais.

§ 1o O endosso pode não designar o endossatário. Consistindo apenas na assinatura do endossante (endosso em branco), só é válido quando lançado no verso do cheque ou na folha de alongamento.

C
onsiderando a documentação anexada a
o
s autos, o endosso
neste caso estaria representado pela assinatura do endossante
no verso dos títulos.

Em relação ao de n.
519
, vê-se que
foi
emitido em 26-7-2022, com vencimento previsto para
26-11-2022 e
é
nominal a “
Nosso
l
bikes
Comércio e Reparo de Bicicletas”
(
Id.
239153373
, pág. 3
)
.

No Id.
239153373
, pág. 2
foi anexado

o verso de um título no qual consta o carimbo e assinatura dessa empresa (
Nosso
l
bikes
)
e a assinatura de Elton Rocha
e os carimbos de devolução do Banco indicam que foi apresentado para saque em 29-11-2022 e 2-12-2022.

Esses dados demonstram que esse é o verso do título n. 519, e que a
beneficiária o transferiu por endosso, o que
evidencia a legitimidade ativa do apelado para a cobrança.

Quanto ao cheque n. 520,
foi emitido em 26-7-2022, com vencimento previsto para 26-12-2022 e é nominal a
“
Matheus
Vinicius F. Cabral”
(Id.
239153373
, pág. 3).

Ocorre que nos documentos juntados não tem a assinatura
dele, o que afasta a hipótese de que tenha endossado o título que lhe era nominal
, e a assinatura isolada do autor da demanda no verso não significa que foi transferido para ele.

Logo, não tem legitimidade ativa para cobrar esse cheque.

Por fim, quanto ao pedido do apelado de que
a sentença
seja
reformada
“
para incluir os cheques no 000517 e 000518 como títulos executivos judiciais, corrigindo-se o erro material quanto à apresentação dos versos dos cheques
” (Id.
239154653
), não comporta acolhimento,
pois
essa pretensão deveria ter sido suscitada em Apelação, sendo inviável a análise do pedido formulado em contrarrazões.

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso
para reconhecer a ilegi
timidade ativa do autor para a cobrança do cheque n. 520
e, com isso, extinguir a demanda em relação a esse título, com amparo no art. 485, VI, do CPC.

Por conseguinte, é devida a redistribuição dos ônus sucumbenciais, que fixo em 75% para o autor e 25% para o réu
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024